Tribunal: TJDFT
Processo: 0717778-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OLX. VÍTIMAS DE GOLPE. TUTELA. URGÊNCIA. CAUTELAR. RESTRIÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. A resposta ao agravo de instrumento apresentada após o transcurso do prazo previsto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não merece conhecimento por intempestividade.

2. Nos termos do artigo 300, caput, combinado com o artigo 301, ambos do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para a asseguração do direito, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Mediante as partes terem sido vítimas de golpe efetivado através do site de vendas OLX, é prudente, a partir de um juízo de proporcionalidade, sob pena de risco ao resultado útil do processo, a manutenção da medida cautelar de restrição à transferência do veículo objeto da lide.

4. Recurso conhecido e desprovido.